Tribunal: STF
Processo: ADI 1138
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA CAUTELAR.
DISPOSITIVOS DA  RESOLUÇÃO  N.  447,  DE  17  DE  JUNHO  DE 1994, DA
PROCURADORIA-GERAL  DA  JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE  COM  OS ARTS. 22, I; 61, INC.  II, ALINEA D; 127,
PAR.  2., IN FINE; 128, PAR. 5. 129, INCS. VI E  VII; E 144, PAR. 4.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          IMPROPRIEDADE DO  MEIO  EMPREGADO  PARA  REGULAMENTAÇÃO DO
CONTROLE  EXTERNO  DA  ATIVIDADE  POLICIAL  PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
RESERVADA PELA CONSTITUIÇÃO A LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO E DOS ESTADOS
(ART. 128, PAR. 5.),  CIRCUNSTANCIA  QUE REFORÇA A PLAUSIBILIDADE DA
TESE  DA  ARGUIDA  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  DO  REFERIDO ATO E
EVIDENCIA  A  CONVENIENCIA  DA  PRONTA  SUSPENSÃO  DA  EFICACIA  DOS
DISPOSITIVOS IMPUGNADOS, NO PROL DA HARMONIA FUNCIONAL DOS ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS.
          CAUTELAR DEFERIDA.